Tribunal: TJMT
Processo: 1022833-66.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022833-66.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEANDRO QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 046.245.041-43 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1022833-66.2024.8.11.0003.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravado:
LEANDRO QUEIROZ DE SOUZA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 15 A 18/9/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES POR PRAZOS SUPERIORES AO LIMITE LEGAL. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DECLARADA. DIREITO AO FGTS. ART. 19-A DA LEI No 8.036/1990. SÚMULA 466/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática, que manteve sentença condenatória ao pagamento do FGTS referente ao período de setembro/2019 a agosto/2024, em razão de contratações temporárias sucessivas de professora da rede estadual de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sucessão de contratações temporárias de professora, por prazo superior ao limite legal estabelecido na Lei Complementar Estadual no 600/2017, caracteriza desvirtuamento da contratação e enseja o pagamento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio do
tempus regit actum
, previsto no art. 6o da LINDB, determina a aplicação da legislação vigente à época da contratação, não sendo aplicáveis retroativamente as alterações introduzidas pelas Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023.

A Lei Complementar Estadual no 600/2017 fixava o prazo máximo de 24 meses para contratação temporária, o qual foi extrapolado no caso concreto, configurando desvirtuamento da finalidade constitucional da contratação temporária.

A realização de processos seletivos distintos não afasta a caracterização do desvirtuamento, pois a contratação foi utilizada para suprir necessidade permanente da Administração Pública, em violação ao art. 37, II e IX, da CF/1988.

A Súmula 26 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso e a Conclusão no 21 da 1a Turma Recursal reconhecem que a contratação irregular enseja o pagamento dos direitos sociais decorrentes da relação de trabalho.

Nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e da Súmula 466/STJ, é devido o depósito do FGTS quando o contrato de trabalho é declarado nulo por ausência de concurso público, desde que mantido o direito ao salário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A extrapolação do prazo máximo previsto na legislação estadual para contratações temporárias caracteriza desvirtuamento da finalidade constitucional da medida.

O desvirtuamento das contratações temporárias acarreta a nulidade do vínculo, sem estabilidade ou efetivação, mas com o direito ao recebimento do FGTS.

O direito ao FGTS decorre do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e da Súmula 466/STJ, aplicáveis às hipóteses de contratação nula de servidores temporários.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; LINDB, art. 6o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; LC/MT no 600/2017.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 466; Turmas Recursais/MT, Súmula no 26; Turma Recursal/MT, Conclusão no 21.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado e Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido inicial para condenar o demandado ao pagamento do FGTS referente ao período de setembro/2019 a agosto/2024.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: a) não houve desvirtuamento das contratações temporárias; b) foram observados os prazos previstos em lei; d) as contratações ocorreram mediante processos seletivos distintos; d) não se trata de renovações sucessivas do mesmo contrato, mas de novas contratações; e e) foram respeitados os prazos máximos previstos nas Leis Complementares no 600/2017, 719/2022 e 755/2023.

O reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 307145363), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Após detida análise dos autos, verifica-se que a decisão monocrática recorrida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com efeito, restou demonstrado nos autos que a parte agravada foi contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso para exercer a função de professor nos períodos de 02/2019 a 12/2019, 01/2020 a 12/2020, 02/2021 a 12/2021, 02/2022 a 12/2022, 03/2023 a 12/2023 e 02/2024 a 08/2024, totalizando aproximadamente 59 meses de trabalho.

Conforme bem destacado na decisão agravada, o princípio do
tempus regit actum
, previsto no art. 6o da LINDB, determina que os atos jurídicos devem ser regidos pela legislação vigente à época de sua celebração, sendo inaplicáveis ao caso concreto as alterações introduzidas pelas Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023.

Assim, considerando que a Lei Complementar Estadual no 600/2017, em sua redação original, vigente à época da primeira contratação, estabelecia o prazo máximo de 12 meses para contratação temporária de professores, prorrogável por igual período (totalizando 24 meses), resta evidente que houve desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, uma vez que o período total de contratação ultrapassou significativamente esse limite.

O fato de terem sido realizados processos seletivos distintos
não
afasta a caracterização do desvirtuamento, pois o que se verifica, na prática, é a utilização da contratação temporária para suprir necessidade permanente da Administração Pública, em clara violação ao disposto no art. 37, II e IX, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

Nesse sentido, a Súmula 26 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é clara ao estabelecer que "
o servidor público contratado temporariamente, cuja contratação tenha sido reconhecida como irregular quanto à temporariedade, faz jus, preenchidos os requisitos legais, aos direitos sociais decorrentes da relação de trabalho
".

Ademais, a Conclusão no 21 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso preleciona que "
caracteriza contratação irregular a ausência de indicação das substituições exercidas pelo contratado, bem como a realização de sucessivos procedimentos administrativos, intercalados ou não
".

Reconhecida a nulidade dos contratos por violação à Constituição, impõe-se o pagamento do FGTS com base no art. 19-A da Lei no 8.036/1990, que dispõe: "
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
".

Esse entendimento está em consonância com a Súmula 466 do STJ, segundo a qual "
o titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público
".

Portanto, correta a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que condenou o Estado ao pagamento do FGTS referente ao período não prescrito.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025